Tribunal: TJES
Processo: 5008210-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008210-82.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE DA COSTA VALERIO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Lidiane Lahass, em favor de paciente, visando à revogação da prisão temporária decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do Inquérito Policial nº 5014884-29.2025.8.08.0048, que apura o homicídio consumado de Victor Quintaes de Oliveira e a tentativa de homicídio de Weverton Aires Farias dos Santos, ocorridos em dezembro de 2023. A impetração sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, ilegalidade da prisão por falta de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se a prisão temporária do paciente carece de fundamentação idônea, por ausência de demonstração concreta da necessidade da medida;

(ii) analisar se a suposta demora na decretação da prisão configura ausência de contemporaneidade dos fatos;

(iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o reconhecimento do paciente pela vítima sobrevivente e os registros audiovisuais do crime, que apontam para a autoria e materialidade delitiva.

2. A contemporaneidade da medida cautelar não se vincula exclusivamente à data do fato criminoso, mas à necessidade atual da prisão para garantir a regularidade da investigação, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.

3. A permanência do paciente em local incerto e não sabido reforça a necessidade da medida extrema, diante do risco de evasão e da possibilidade de prejudicar as diligências em curso.

4. As condições pessoais do paciente, como residência fixa e vínculos familiares, não são suficientes para afastar a prisão, quando presentes elementos concretos que justificam a cautelaridade.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade dos crimes investigados e da necessidade de preservação das

investigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão temporária é cabível quando necessária para garantir a eficácia das investigações, ainda que os fatos tenham ocorrido meses antes da decretação da custódia, desde que os fundamentos da medida subsistam.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão temporária quando presentes indícios concretos de autoria e materialidade delitiva e risco de interferência nas investigações."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 7.960/89, art. 1º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18/05/2021, DJe 25/05/2021;

STJ, AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25/05/2021, DJe 31/05/2021;

STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023;

STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11/05/2021, DJe 25/05/2021;

TJES, Habeas Corpus nº 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator
.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008210-82.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LIDIANE LAHASS

PACIENTE: FILIPE DA COSTA VALÉRIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FILIPE DA COSTA VALÉRIO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos do Inquérito Policial tombado sob nº 5014884-29.2025.8.08.0048.

A impetrante alega, em síntese, que a prisão temporária do paciente é ilegal, pois não há fundamentação concreta e atual que justifique a medida, sendo que a decisão se limitou em reproduzir os requisitos legais sem apontar fatos contemporâneos e objetivos. Sustenta que os fatos investigados ocorreram há mais de 16 meses, que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares sólidos, e que cuida de um filho menor com grave quadro de saúde. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da investigação.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13921641.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14082259) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14267507) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
, destina-se à tutela do direito de locomoção, quando ameaçado ou cerceado por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Contudo, sua concessão demanda demonstração inequívoca do constrangimento ilegal, o que, não se verifica no presente caso.

Inicialmente, cumpre esclarecer os fatos apurados no inquérito que ensejou a decretação da prisão temporária do paciente. Conforme relatado nos autos do Inquérito Policial nº 5014884-29.2025.8.08.0048, no dia 29 de dezembro de 2023, por volta de 10h53min, na Rua Rio de Janeiro, bairro São Geraldo, no município da Serra/ES, as vítimas VICTOR QUINTAES DE OLIVEIRA e WEVERTON AIRES FARIAS DOS SANTOS foram brutalmente atacadas, resultando no homicídio consumado do primeiro e na tentativa de homicídio do segundo.

Segundo as investigações, VICTOR e WEVERTON estariam envolvidos em práticas delituosas e, na data dos fatos, planejavam cometer um roubo de motocicleta. Durante o evento, ambos foram surpreendidos por um grupo de indivíduos armados. VICTOR foi espancado até a morte, fato registrado em vídeos que circularam em redes sociais logo após o ocorrido, e WEVERTON conseguiu fugir, sendo posteriormente hospitalizado com graves lesões.

Em depoimento formal prestado sob o crivo do contraditório, a vítima sobrevivente reconheceu de maneira inequívoca, por meio do álbum de reconhecimento fotográfico nº 03, os envolvidos na ação criminosa, apontando o paciente FILIPE DA COSTA VALÉRIO FALCÃO como o condutor do veículo Hyundai Creta utilizado na empreitada criminosa e EDUARDO BOONE DE JESUS como o autor do disparo de arma de fogo efetuado em sua direção durante a tentativa de fuga. Ambas as vítimas foram vistas pelos agressores de rosto descoberto, o que conferiu segurança ao reconhecimento pessoal realizado.

O relato da vítima sobrevivente encontra respaldo no conjunto probatório coligido, notadamente nos vídeos que mostram a cena do espancamento de VICTOR, bem como nas imagens e informações que constam do inquérito policial, reforçando a robustez da prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria.

A autoridade policial representou pela prisão temporária dos investigados, fundamentando o pedido na necessidade de garantir a eficácia das diligências ainda em curso e no risco de que, soltos, os investigados pudessem influenciar testemunhas ou ocultar provas.

O Ministério Público por sua vez, acompanhou integralmente a representação policial e pugnou pelo deferimento da medida, entendendo presentes os requisitos do artigo 1º, incisos II e III, da Lei nº 7.960/89.

A decisão judicial, ao acolher o pedido de prisão temporária, indicou expressamente a existência de indícios suficientes de autoria, a gravidade dos fatos e a imprescindibilidade da medida para o êxito das investigações, especialmente considerando a complexidade do caso e a necessidade de realização de diligências complementares, como extração e análise de dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, é certo que a jurisprudência dos tribunais superiores compreende que a avaliação do requisito temporal da cautelaridade não se vincula estritamente à data dos fatos, mas à subsistência dos fundamentos que justificam a medida extrema.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal De Justiça:

“
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021);
“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes
.
4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe 31/05/2021).
Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

In casu
, ainda que os crimes tenham ocorrido em dezembro de 2023, as diligências investigativas prosseguem e a decretação da prisão temporária foi realizada em maio de 2025, dentro do curso regular das apurações.

Além disso, consta dos autos que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, circunstância que dificulta a persecução penal e reforça o risco de evasão do distrito da culpa.

Neste contexto, é importante destacar que, em situações como a dos autos, a prisão temporária é cabível, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/89, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em crimes graves, como o homicídio, requisitos que, no caso concreto, encontram-se demonstrados.

Quanto à alegação de que o paciente possui residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que tais condições pessoais, embora relevantes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão quando presentes os elementos concretos que recomendam a cautelaridade da medida. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tal alternativa não se mostra viável diante da gravidade dos crimes imputados, da necessidade de preservar a integridade das diligências investigativas e do risco de reiteração delitiva, conforme salientado pela autoridade coatora.

Diante desse cenário, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme ao reconhecer que, em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, as medidas cautelares alternativas não são suficientes para garantir a ordem pública ou a regularidade das investigações. Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Assim, diante das peculiaridades do caso em análise, impõe-se reconhecer a legitimidade e a necessidade da manutenção da prisão temporária do investigado, medida que se revela proporcional, adequada e imprescindível para assegurar a eficácia da persecução penal e viabilizar a completa elucidação dos fatos criminosos objeto da investigação.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.